Tribunal: TJDFT
Processo: 0716928-22.2024.8.07.0018
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-19
Data de publicação: 2025-12-10

Ementa:
PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. AUSÊNCIA DE VICIO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que reconheceu a validade da exigência de quitação de débitos tributários como condição para a baixa cadastral de pessoa jurídica junto ao Cadastro Fiscal do Distrito Federal, prevista no art. 28 do Decreto Distrital no 18.955/1997 (RICMS/DF).
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado apresenta omissão ou contradição que justifique a oposição dos embargos de declaração, nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Os embargos de declaração possuem caráter integrativo e não se prestam à rediscussão do julgado ou à alteração do mérito da decisão recorrida.
4. No caso, o acórdão embargado apreciou de forma expressa a distinção entre o caso concreto e os precedentes do STF que tratam de sanções políticas, assentando que a exigência do art. 28 do Decreto no 18.955/1997 decorre do poder regulamentar do Chefe do Executivo e não configura medida coercitiva ou restrição ilegítima ao exercício da atividade econômica.
5. A decisão colegiada apresentou fundamentação suficiente, enfrentando as questões relevantes e aplicando os princípios constitucionais pertinentes, não havendo omissão, contradição ou obscuridade.
6. Não se verifica contradição, omissão, obscuridade ou erro material no acórdão embargado, inexistindo vício que justifique a interposição dos embargos.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Embargos de declaração não providos.
Tese de julgamento:
1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito, sendo cabíveis apenas para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material no julgado, conforme o art. 1.022 do Código de Processo Civil.